Tribunal: TJES
Processo: 5005433-86.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005433-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ALCIMAR SANTOS DE SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5005433-86.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: ALCIMAR SANTOS DE SOUZA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
ALCIMAR SANTOS DE SOUZA
,
em face de Acórdão (id n° 10488084), que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelos embargados.

Em suas razões (id n° 10596009), o Embargante sustenta que o acórdão deve ser reformado, argumentando que o acórdão foi baseado em premissa equivocada ao entender que a opção pelo subsídio implicaria renúncia automática ao pagamento do soldo e suas vantagens. Sustenta que foi aplicada uma falsa premissa de que a procedência de sua pretensão implicaria na criação de um regime híbrido e que o resultado do julgamento enseja violação ao princípio da segurança jurídica. Pugna pelo acolhimento dos embargos, com a modificação do resultado do julgamento.

Intimados, os Embargados apresentaram contrarrazões (id n° 10687607 e 10677356), alegando a inexistência de vício no acórdão, pleiteando pelo não provimento dos embargos.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Pois bem.

Embora o Embargante alegue a existência de uma premissa equivocada na fundamentação do acórdão, tal argumento não deve prosperar, pois visa, em essência, à rediscussão do mérito da questão, o que, por si só, contraria a finalidade dos embargos declaratórios.

Isto porque, os argumentos expostos pelo embargante já foram devidamente apreciados e rechaçados no acórdão embargado, motivo pelo qual não há que se falar em acolhimento dos embargos, sobretudo porque não foi apontado qualquer vício no acórdão, passível de ser sanado através destes aclaratórios.

Portanto,
inexiste, no acórdão embargado, posições contraditórias entre si, de forma a configurar uma contradição interna, impugnável mediante o manejo dos embargos. Na verdade, o embargante aponta uma contradição entre o resultado do julgamento e o posicionamento que lhe é favorável, e que entende ser o correto para o seu caso.

Pontuo que a contradição sanável por aclaratórios é aquela intrínseca ao
decisum
embargado, vale dizer, a que se revela no confronto entre os fundamentos do julgado embargado e a respectiva conclusão, e não aquela supostamente existente entre decisões ou posicionamentos diversos. Nesse sentido, recordo os seguintes precedentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DO JULGAMENTO QUE REFLETE A MANIFESTAÇÃO E DELIBERAÇÃO COLEGIADA DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS ENTRE SI. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. CLAREZA DO TRECHO ALEGADAMENTE INCOMPREENSÍVEL E QUE, ALIÁS, É MERO OBITER DICTUM. 1. Não há que se falar em erro material ou omissão quando se depreende, do acórdão embargado e da certidão de julgamento, que houve unanimidade quanto ao resultado, embora por fundamentações distintas, inclusive com alteração da Relatoria originária.

2. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas.

3. Não há que se falar em obscuridade quando o trecho alegadamente incompreensível, além de ser preciso e claro quanto ao argumento utilizado, apenas compõe o obiter dictum e não a ratio decidendi. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1.745.371/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi,

Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente. 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados”. (ADPF 310 ED, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 15.04.2020)

Como mencionado, evidencia-se a pretensão de rediscussão no mérito, sobretudo porque a parte embargante sequer menciona qualquer vício no acórdão.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, à unanimidade,
julgou dando provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada, reformando a sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, utilizando-se equivocadamente deste instrumento, para demonstrar seu inconformismo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)